Tribunal: TJSP
Processo: 1004856-20.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça em recurso de apelação – Demanda na qual o marido pretende obrigar a mulher a firmar renegociação de contrato de financiamento imobiliário, envolvendo imóvel com valor acima de R$1.200.000,00 – Sentença de improcedência – Autor que trabalha como dentista e realiza aplicações de botox, atuando também na área estética –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça em recurso de apelação – Demanda na qual o marido pretende obrigar a mulher a firmar renegociação de contrato de financiamento imobiliário, envolvendo imóvel com valor acima de R$1.200.000,00 – Sentença de improcedência – Autor que trabalha como dentista e realiza aplicações de botox, atuando também na área estética – Processo no qual ele não pediu gratuidade de justiça em primeiro grau – Tramitação paralela de ação de divórcio – Fixação inicial dos alimentos em favor de dois filhos no valor de R$13.000,00 – Posterior redução para oito salários mínimos e, ainda, para cinco salários mínimos, em razão da quarentena – Família de elevado padrão econômico-financeiro – Dados financeiros disponíveis nos autos que infirmam a presunção legal de hipossuficiência financeira – Recorrente que impugna prova documental, que segundo ele não seria atual – Omissão a respeito de prova da situação atual - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004856-20.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO HIROSHI HOSHIKA, é agravada VIVIAN LENA SASSAKI SATO
HOSHIKA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004856-20.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15621
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004856-20.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15621
3
Agravo Interno Cível no 1004856-20.2019.8.26.0100/50001
Agravante: Rodrigo Hiroshi Hoshika
Agravado: Vivian Lena Sassaki Sato Hoshika
Comarca: São Paulo
Voto no 15621

AGRAVO INTERNO Decisão do relator que indeferiu a
gratuidade de justiça em recurso de apelação Demanda na
qual o marido pretende obrigar a mulher a firmar
renegociação de contrato de financiamento imobiliário,
envolvendo imóvel com valor acima de R$1.200.000,00
Sentença de improcedência Autor que trabalha como
dentista e realiza aplicações de botox, atuando também na
área estética Processo no qual ele não pediu gratuidade de
justiça em primeiro grau Tramitação paralela de ação de
divórcio Fixação inicial dos alimentos em favor de dois
filhos no valor de R$13.000,00 Posterior redução para
oito salários mínimos e, ainda, para cinco salários mínimos,
em razão da quarentena
Família de elevado padrão
econômico-financeiro Dados financeiros disponíveis nos
autos que infirmam a presunção legal de hipossuficiência
financeira Recorrente que impugna prova documental,
que segundo ele não seria atual Omissão a respeito de
prova da situação atual - Decisão mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a
decisão desta relatoria, que no processamento do recurso de apelação por ele interposto,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e abriu prazo para a realização do preparo.
O recorrente pleiteia a reforma da referida decisão e alega que
sua profissão de dentista foi muito prejudicada pela pandemia, a qual, apesar da
flexibilização da quarentena, ainda vai demorar para voltar à normalidade. Argumenta estar
obrigado a pagar cinco salários mínimos de pensão alimentícia, o que prejudica sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004856-20.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15621
4
capacidade financeira de recolher o preparo. Sustenta que os documentos referidos na
decisão retratam situação passada e não atual e que já teria sido reconhecida a precariedade
de sua situação financeira.
A parte recorrida não contraminutou o recurso.
É o breve relatório.
Trata-se de questão envolvendo a gratuidade de justiça
pleiteada pelo autor.
Trata-se de demanda de obrigação de fazer, relacionada ao
divórcio do casal, em que o autor alega ter adquirido imóvel durante a sociedade conjugal,
mas fazendo uso de bem particular dele, enquanto a esposa teria contribuído com dinheiro
em menor proporção, mediante negócio que contemplou financiamento bancário, com
alienação fiduciária em garantia, cujas parcelas estariam sendo quitadas apenas por ele.
Afirma o autor da ação e aqui recorrente que necessitou
renegociar o contrato de financiamento, diante dos reflexos patrimoniais que a ação de
divórcio acarretou, mas a recorrida teria se recusado a firmar o novo pacto, motivo que
serviu de causa de pedir para a demanda em que visa suprir a outorga da recorrida.
O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau,
mediante sentença que condenou o autor nas custas e despesas processuais, além dos
honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa.
O autor não pediu a gratuidade de justiça em primeiro grau e
recolheu, além das despesas, as custas iniciais, no valor de R$2.971,86.
Inconformado com a sentença, apelou e em preliminar pede a
gratuidade de justiça, reclamando da veracidade da alegação de sua esposa, de que ele teria
renda mensal de R$100.000,00, com base na qual fixados alimentos para os filhos em valor
acima de R$13.000,000, valor que ao depois fora reduzido em sede de agravo de
instrumento, para o montante de oito salários mínimos. Aduz o autor que posteriormente o
Douto Juízo de primeiro grau reduziu a pensão para cinco salários mínimos, em razão da
pandemia, pois ele atua como dentista e teve redução de rendimentos.
Alega ainda que teve dificuldades de continuar pagando as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004856-20.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15621
5
parcelas do contrato de financiamento e obteve junto a familiares a quantia de R$61.089,97
para quitar a dívida acumulada, persistindo, todavia, as parcelas mensais, situação na qual
ele entende fazer jus à gratuidade de justiça.
Prossegue quanto ao mérito da apelação, afirmando que cinco
anos atrás compraram o imóvel por R$1.230.534,28, com entrada de R$931.742,67 e
financiamento de R$338.791,61, a ser pago em 120 parcelas de R$6.061,57.
Em exame da ação de alimentos, cujas peças processuais
foram aqui aportadas, vê-se que o recorrente é bem sucedido odontólogo, que não se limita
aos tratamentos usuais de natureza odontológica, mas também realiza aplicações de botox,
o que permitiu à família, integrada pelo casal e dois filhos menores, elevado padrão
socioeconômico.
Tanto isso é verdade que esta Colenda Câmara fixou os
alimentos provisórios devidos aos filhos pelo genitor no importe de oito salários mínimos
mensais, fora a contribuição da genitora.
É bem verdade que, com a quarentena, em razão dos impactos
econômicos, a pensão foi depois reduzida para cinco salários mínimos e mantida neste
novo patamar em uma segunda decisão desta Colenda Câmara.
Tal pensão foi fixada mesmo levando-se em conta as
obrigações do ora recorrente com relação ao financiamento bancário, cuja parcela supera o
valor de R$6.000,00.
Isto porque ele não cessou suas atividades profissionais, vale
dizer, não parou de obter rendimentos em virtude da quarentena, como depois viu-se na
contingência processual de admitir. O que houve foi redução do valor e não interrupção dos
rendimentos. E de lá para cá a quarentena perdeu força no âmbito do Estado e da cidade de
São Paulo, como se sabe, com a retomada quase total de todas as atividades econômicas.
O que se constata no caso em exame é que o recorrente
priorizou seu orçamento e deixou de fora os tributos devidos ao Estado em razão do serviço
judiciário, como se fosse lícito inadimplir a obrigação tributária por preferir pagar as
parcelas com as quais incrementa seu patrimônio privado, sem trazer prova inequívoca de
sua atual situação financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004856-20.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15621
6
Se ele alega que a documentação em que fundada a decisão
atacada não é mais atual, na qual se vê plenas condições financeiras de pagamento das
custas, era ônus dele apresentar contraprova idônea a justificar seu pedido de isenção do
pagamento, não bastando alegações genéricas de que a quarentena reduziu seus
rendimentos.
Embora o grave fato envolvendo a quarentena autorize a
presunção de que houve redução do faturamento mensal do dentista, a situação em concreto
é de profissional muito bem sucedido, até porque não se limita a tratar de dentes doentes,
como se viu, donde era de rigor que ele apresentasse provas da alegação situação
socioeconômica, pois a presunção prevista em lei não foi aplicada em seu desfavor diante
de elementos de convicção por ele mesmo trazidos aos autos.
É de se manter, portanto, a decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)